Tribunal: STF
Processo: ACO 724
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Tributário. Ação Cível Originária. Desvinculação de 20% da Cofins e da CSSL. Alteração da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados. Impossibilidade. Precedentes.



    1.  Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a desvinculação parcial da receita da União, constante do art. 76 do ADCT, não transforma as contribuições sociais em impostos, inexistindo alteração para a apuração do Fundo de Participação dos Estados.



    2.  Ação improcedente.